Tribunal: STJ
Processo: 0800341-75.2019.8.12.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672938 - MS (2024/0223606-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: W B B
AGRAVANTE
: F DAS C DE S J
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JÚNIOR - MS011229
WELLINGTON BARBERO BIAVA - MS011231
LANA GABRIELE DE OLIVEIRA SANTOS - MS027614
AGRAVADO
: L DA S
ADVOGADOS
: ARTHUR HALBHER PADIAL - MS015825
AMANDA DA SILVA DE ANDRADE PADIAL - MS026200
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DUPLICIDADE
DE
INTIMAÇÕES.
PREVALÊNCIA
DA
PRIMEIRA
PUBLICAÇÃO
VÁLIDA.
DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de recurso especial por deserção, diante da ausência de
comprovação oportuna do preparo. O Tribunal de origem
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a
comprovação do recolhimento das custas, o que foi feito de
forma extemporânea. A parte agravante sustenta que deve
prevalecer, para fins de contagem do prazo, a publicação no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e não a do Diário
de Justiça do Estado, o que tornaria tempestivo o preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da
duplicidade de intimações realizadas no Diário de Justiça
estadual e no DJEN, deve prevalecer a segunda publicação para
efeito de contagem do prazo recursal; (ii) estabelecer se o
recolhimento do preparo recursal em
pode ser
31/01/2024
considerado tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que, havendo duplicidade de
intimações pelo mesmo meio oficial de comunicação, prevalece
a primeira realizada validamente.
4. No caso concreto, a primeira intimação ocorreu no Diário de
Justiça no 5328, de
, de modo que o prazo de cinco
23/01/2024
dias para comprovação do preparo findou em
.
30/01/2024
5.
O
pagamento
realizado
em

configura
31/01/2024
extemporaneidade, atraindo a aplicação da Súmula no 187 do
Documento eletrônico VDA50780833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6edbb8ca-e21b-4c9e-a48e-1c8b80e76225

STJ, que considera deserto o recurso interposto sem preparo ou
com recolhimento intempestivo.
6. A Resolução CNJ no 455/2022, que regulamenta o DJEN, não
afasta a regra jurisprudencial da prevalência da primeira
intimação válida, pois visa apenas uniformizar a comunicação
processual, não conferindo validade retroativa a intimação
posterior.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6edbb8ca-e21b-4c9e-a48e-1c8b80e76225

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672938 - MS (2024/0223606-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: W B B
AGRAVANTE
: F DAS C DE S J
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JÚNIOR - MS011229
WELLINGTON BARBERO BIAVA - MS011231
LANA GABRIELE DE OLIVEIRA SANTOS - MS027614
AGRAVADO
: L DA S
ADVOGADOS
: ARTHUR HALBHER PADIAL - MS015825
AMANDA DA SILVA DE ANDRADE PADIAL - MS026200
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DUPLICIDADE
DE
INTIMAÇÕES.
PREVALÊNCIA
DA
PRIMEIRA
PUBLICAÇÃO
VÁLIDA.
DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de recurso especial por deserção, diante da ausência de
comprovação oportuna do preparo. O Tribunal de origem
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a
comprovação do recolhimento das custas, o que foi feito de
forma extemporânea. A parte agravante sustenta que deve
prevalecer, para fins de contagem do prazo, a publicação no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e não a do Diário
de Justiça do Estado, o que tornaria tempestivo o preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da
duplicidade de intimações realizadas no Diário de Justiça
estadual e no DJEN, deve prevalecer a segunda publicação para
efeito de contagem do prazo recursal; (ii) estabelecer se o
recolhimento do preparo recursal em
pode ser
31/01/2024
considerado tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que, havendo duplicidade de
intimações pelo mesmo meio oficial de comunicação, prevalece
a primeira realizada validamente.
4. No caso concreto, a primeira intimação ocorreu no Diário de
Justiça no 5328, de
, de modo que o prazo de cinco
23/01/2024
dias para comprovação do preparo findou em
.
30/01/2024
5.
O
pagamento
realizado
em

configura
31/01/2024
extemporaneidade, atraindo a aplicação da Súmula no 187 do
Documento eletrônico VDA50524731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: cd382175-b568-41d6-a82a-46cc409a05a2

STJ, que considera deserto o recurso interposto sem preparo ou
com recolhimento intempestivo.
6. A Resolução CNJ no 455/2022, que regulamenta o DJEN, não
afasta a regra jurisprudencial da prevalência da primeira
intimação válida, pois visa apenas uniformizar a comunicação
processual, não conferindo validade retroativa a intimação
posterior.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Os agravantes argumentam que o recolhimento do preparo recursal foi
tempestivo. A decisão monocrática alegou deserção devido ao pagamento das guias
ter sido realizado em
, um dia após o prazo final de
. No
31/01/2024
30/01/2024
entanto, os agravantes sustentam que, conforme a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico Nacional, o prazo final para o recolhimento seria
, tornando o
31/01/2024
pagamento tempestivo (e-STJ fls. 2689-2692).
Apontam que a decisão viola Resolução do CNJ a qual estabelece que
a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção
dos casos em que a lei exige a intimação ou vista pessoal.
Citam jurisprudência do STJ que estabelece a prevalência da intimação
eletrônica sobre a intimação via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em casos de
duplicidade de intimações. Eles argumentam que, em respeito aos princípios da boa-
fé processual e da não surpresa, a intimação eletrônica deve ser considerada para a
contagem dos prazos processuais (e-STJ fls. 2695-2697).
Mencionam que o acórdão violou o artigo 22, §2o do Estatuto da OAB,
ao manter a validade da cláusula
, mesmo após a revogação dos poderes,
quota litis
o que resultaria em enriquecimento sem causa da parte requerida (e-STJ fls. 2688).
Requerem o provimento ao agravo interno para que seja conhecido o
agravo em recurso especial e, consequentemente, seja dado provimento ao recurso
especial apresentado (e-STJ fls. 2698-2699).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50524731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: cd382175-b568-41d6-a82a-46cc409a05a2

O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A decisão que não conheceu do recurso assim dispôs (e-STJ fls. 2.680-
2.681):
Cuida-se de agravo interposto por W B B e OUTRO, contra decisão
que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
da Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise do recurso de W B B e OUTRO, o recurso especial
não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento, tendo em vista o pedido de gratuidade de
justiça realizado às fls. 915/943.
O tribunal de origem entendeu que a hipossuficiência não restou
comprovada e indeferiu o pedido, determinando que a parte
recolhesse as custas, nos termos da decisão de fls. 1361/1362.
Apesar de devidamente intimada, a parte não regularizou o preparo,
conforme consignado na decisão de fls. 1380/1383.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ,
o que leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Como emana dos autos, a decisão de fls. 1.361-1.362 (e-STJ), que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo ora agravante e
determinou a intimação para comprovação de recolhimento do preparo no prazo de 5
(cinco) dias, foi publicada no Diário de Justiça no 5328, datado de
(e-STJ
23/01/2024
fl. 1.363).
De acordo com a certidão de e-STJ fl. 1.378, "os adimplementos da
guia FUNJECC (p. 456-457 e 460) e da GRU-STJ (p. 458-459), bem como as suas
respectivas comprovações no incidente foram realizadas extemporaneamente, haja
vista que ambos efetivaram-se em
, enquanto o prazo ofertado a partir da
31/01/2024
intimação de p. 449 findou em
".
30/01/2024
Documento eletrônico VDA50524731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: cd382175-b568-41d6-a82a-46cc409a05a2

Em razão disso, o recurso especial da parte agravante foi inadmitido,
em razão da deserção (e-STJ fl. 1.380-1.383).
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1.385-1.398), a
parte agravante alega que o recolhimento do preparo foi tempestivo, sob o
argumento de que "houve a Publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional -
CNJ - MS - LEITURA DJ/DO - MATO GROSSO DO SUL: Disponibilização:
Publicação:
Diário: 1 Página: 969 TJMS-DJEN, ou seja, o
23/01/2024
24/01/2024
prazo do dia
é TEMPESTIVO, conforme publicação em anexo",
31/01/2024
acostando aos autos certidão do Diário Eletrônico da Justiça Nacional constando que
a disponibilização da decisão se deu em
(e-STJ fl. 1.400).
23/1/2024
Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ fl. 2.669).
A Presidência deste Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
apelo nobre pela ausência de preparo, o que culminou na interposição do presente
agravo interno, em que a parte agravante insiste na tese de que a decisão foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - CNJ em
e
23/1/2024
publicada em
, sendo, portanto, tempestivo o recolhimento do preparo
24/1/2024
efetuado em
, pois dentro do prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo Tribunal
31/1/2024
de Justiça.
No caso dos autos, verifica-se que houve duplicidade de intimações,
uma feita no Diário de Justiça no 5328, datado de
(e-STJ fl. 1.363) e a
23/01/2024
outra por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional (e-STJ fl. 1.400), essa última
disponibilizada em
, considerada publicada no primeiro dia útil seguinte ao
23/1/2024
da disponibilização da informação (24/1/2024), sendo a contagem do prazo iniciada
no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (25/1/2024), com o final do prazo
ocorrido em
.
31/1/2024
A parte agravante alega que deve prevalecer a publicação feita
no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), tendo em vista o disposto na
Resolução No 455 de
do CNJ, que no seu art. 11, §2o, dispõe que
27/04/2022
, à exceção
a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial
dos casos em que a lei exige a intimação ou vista pessoal.
Cumpre registrar que o CNJ regulamentou o uso do Diário de Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN), visando padronizar a comunicação no Judiciário, com
base no artigo 196 do CPC. As regras foram estabelecidas nas Resoluções CNJ no
234/2016, 455/2022 e 569/2024. A partir de 16 de maio de 2025, os prazos
processuais passaram a ser contados exclusivamente por publicações no DJEN ou
no Domicílio Judicial Eletrônico.
Ressalte-se que havendo duplicidade de intimações, ambas efetuadas
pelo mesmo meio de comunicação, esta Corte Superior possui jurisprudência no
Documento eletrônico VDA50524731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: cd382175-b568-41d6-a82a-46cc409a05a2

sentido de que prevalece a primeira validamente efetuada (AgInt nos EDcl no AREsp
n. 2.596.748 /SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 8.5.2025;
e AgInt no AREsp n. 2.031.045/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe de 11.5.2022.)
Assim, considerando-se a primeira intimação, que se deu no Diário de
Justiça no 5328, datado de
(e-STJ fl. 1.363), deve ser mantida a decisão
23/01/2024
agravada, que considerou intempestiva a juntada do comprovante do preparo
recursal, não conhecendo do recurso ante a sua deserção.
Diante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: cd382175-b568-41d6-a82a-46cc409a05a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.938 / MS
Número Registro: 2024/0223606-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003417520198120047
0800341752019812004750000
0800341752019812004750001
8003417520198120047 800341752019812004750000 800341752019812004750001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W B B
AGRAVANTE : F DAS C DE S J
ADVOGADOS : FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JÚNIOR - MS011229
WELLINGTON BARBERO BIAVA - MS011231
LANA GABRIELE DE OLIVEIRA SANTOS - MS027614
AGRAVADO
: L DA S
ADVOGADOS : ARTHUR HALBHER PADIAL - MS015825
AMANDA DA SILVA DE ANDRADE PADIAL - MS026200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : W B B
AGRAVANTE : F DAS C DE S J
ADVOGADOS : FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JÚNIOR - MS011229
WELLINGTON BARBERO BIAVA - MS011231
Documento eletrônico VDA50755794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: c3a0b2d6-12a3-4269-98d1-c86abb17a132

LANA GABRIELE DE OLIVEIRA SANTOS - MS027614
AGRAVADO
: L DA S
ADVOGADOS : ARTHUR HALBHER PADIAL - MS015825
AMANDA DA SILVA DE ANDRADE PADIAL - MS026200
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: c3a0b2d6-12a3-4269-98d1-c86abb17a132